Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711169-19.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Em contrarrazões, a parte recorrida impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, sustentando que, a despeito da alegada hipossuficiência, o postulante celebrou o contrato, responsabilizando-se por prestações de valor superior a um salário mínimo, em evidente contradição (ID 67212540). Ouvido, o recorrente não respondeu diretamente a impugnação, limitando-se a afirmar que "se encontra desempregado, não possuindo contracheque, não tem cartão de crédito e não conseguiu baixar a CTPS Digital, apenas possuindo a física, juntada no recurso, bem como, os extratos das contas bancárias" (ID 67636009). Nesse cenário, creio que assiste razão à recorrida, pois a celebração do contrato, nesses termos, de fato conduz à conclusão de que o recorrente possuía meios de adimplir as prestações ajustadas e ele não se desincumbiu da obrigação de demonstrar eventual mudança de sua capacidade financeira. Ademais, nota-se que o recorrente, tanto no ato de propositura da ação quanto na interposição do recurso, omitiu a existência de, pelo menos, uma outra conta bancária, noticiando a existência de conta bancária apenas junto ao Nubank (ID's 67212088 a 67212090; 67212536), ao passo que o pagamento de parcelas do financiamento se deu com recursos existentes em conta do Banco Santander, agência 0970 (IDs 67212094 a 67212097). Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por conseguinte, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital